Tribunal: TJMMG
Processo: 2000026-88.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000026-88.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/10/2024 Publicação: 18/10/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – MILITAR DESERTOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PRAZOS PRESCRICIONAIS – SÚMULAS NS. 01 E 03 DO TJMMG – NÃO CONFIGURAÇÃO – TRANSGRESSÃO DE NATUREZA PERMANENTE – SÚMULA N. 8 DO TJMMG – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL PARA DEMITIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMPOSSIBILDADE DE INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PASSÍVEL DA PUNIÇÃO DE DEMISSÃO – ATO VINCULADO – MANUTENÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Raul Ferreira Mendes Filho e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar c/c tutela de urgência, movida por Raul Ferreira Mendes Filho, em face do Estado de Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa disse que o autor ingressou na PMMG em 1º/02/1991; que, em 26/08/2003 e nos dias seguintes ele faltou aos serviços, tendo sido elaborado termo de deserção; e que, em 04/01/2012, se apresentou espontaneamente. Aduziu que o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 101.737/12 – 8ª RPM foi instaurado em desfavor do autor, sob a acusação de que a deserção praticada afetou o decoro da classe, nos termos do art. 64, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais (CEDM). Disse que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) deliberou, por unanimidade de votos, pela permanência do autor nas fileiras da PMMG e que, da mesma forma, opinou o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU). No entanto, o Comandante-Geral da PMMG discordou dos pareceres e decidiu pela demissão do autor das fileiras da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Corporação, consoante se depreende no BGPM Reservado n. 97, de 14/05/2013. Disse que foi negado provimento ao recurso interposto perante o Governador do Estado de Minas Gerais, tendo a decisão sido publicada no Diário Oficial de Minas Gerais no dia 29/08/2014. Alegou que o ato administrativo demissionário é ilegal e arbitrário. Disse que a transgressão disciplinar não restou caracterizada, pois não havia a previsão legal de que, ao cometer o crime, residualmente, seria cometida a transgressão disciplinar que afetava a honra e o pundonor militar. Asseverou que o autor poderia ter sido submetido a procedimento administrativo disciplinar, pelas faltas aos serviços; entretanto, como isso não ocorreu, o Comandante-Geral da PMMG incorreu em desídia, pois deixou de tomar as providências disciplinares corretas à época dos fatos. Em sede preliminar, a defesa alegou que os fatos foram abarcados pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 90 da Lei n. 14.310/2002. Para tanto, alegou que o fato considerado transgressivo ocorreu 26/08/2003, no entanto o PAD somente foi instaurado em 14/02/2012 e a decisão do Governador do Estado de Minas Gerais foi publicada em 29/08/2014, ou seja, fora do prazo prescricional de 02 (dois) anos. Alegou que, à época da consumação da deserção do autor em 2003, a sua conduta, que atualmente tem correspondência no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/02 (faltar ao serviço), não era considerada transgressão disciplinar, apenas crime. Assim, entende a defesa que a alteração introduzida no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais pela Lei Complementar n. 95/2007, que passou a considerar a deserção um ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe militar, não tem aplicação no caso em tela. Acrescentou que a Lei Complementar n. 95/07, que introduziu os arts. 240-A e 240-B à Lei n. 5.301/69, é inaplicável, visto que a Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) tem precedência em relação à Lei 5.301/69 e, dessa forma, não é necessário que o desertor se apresente para ser submetido ao processo disciplinar. Ademais, alegou que a irretroatividade da lei mais gravosa é norma constitucional e, portanto, deveria prevalecer sobre as disposições da Lei Complementar n. 95/07. Ainda em sede preliminar, alegou a incompetência absoluta do Comandante-Geral para demitir o autor, pois, somente por decisão do Tribunal de Justiça Militar (TJMMG), poderá ser determinada a perda da graduação da praça, consoante inteligência dos arts. 125, §4º; 142, §3º, inciso VI; e 42, §1º, todos da Constituição Federal. No mérito, alegou que o PAD padece de algumas irregularidades. Disse que a CPAD não observou os prazos previstos no art. 70, incisos IV e V, do CEDM, que preveem que a reunião de instalação do PAD deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de publicação da portaria de nomeação e convocação. Alegou que as irregularidades ocorridas durante a instrução do PAD causaram prejuízo à defesa do autor e violaram os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nesse sentido, mencionou que o Comandante-Regional enviou o PAD ao Comandante-Geral da PMMG, sem oportunizar à defesa do autor o direito de recorrer da decisão. Mencionou que as normas do art. 64, II e do art. 13, III, ambos do CEDM, que foram imputadas ao autor, são tipos abertos, sem definição especifica. Salientou que o inciso II do art. 64 apenas indica a forma da submissão ao processo administrativo e que a conduta prevista no inciso III do art. 13 não se concretizou, uma vez que sua deserção não teve ampla divulgação nem causou grave escândalo, conforme afirmaram as testemunhas. Reiterou o argumento de que a deserção não é prevista como transgressão disciplinar e que a Administração Militar está utilizando os tipos previstos nas normas dos arts. 13, III e 64, II do CEDM de forma extensiva e ilegal, em afronta ao princípio da legalidade. Ademais, aduz que o autor possuía uma ficha funcional exemplar, situação não levada em consideração pela Administração Militar. Afirmou que os antecedentes do autor não foram analisados, assim como não foram observadas as atenuantes – estar o autor classificado no conceito A e as provas testemunhais favoráveis. Disse que o fato de o autor estar classificado no conceito máximo deveria ter sido observado pelo Comandante-Geral e, como isso não ocorreu, houve a violação dos arts. 16 e 20, ambos do CEDM, bem como dos princípios do devido processo legal e da legalidade (art. 37 da CF/88). Ademais, afirmou que o autor foi demitido da PMMG de forma irrazoável e desproporcional, pois não foram as provas que lhes eram favoráveis levadas em consideração. Alegou que o ato administrativo que efetivou a demissão não foi devidamente motivado, violando, assim, os arts. 4º, §4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais e 42 do CEDM. Desse modo, requereu a concessão da tutela antecipada, para reintegrar o autor às fileiras da Corporação. Requereu, também, o acolhimento das preliminares suscitadas, extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito. Caso ultrapassadas as preliminares, no mérito, requereu que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 101.737/12 – 8ª RPM, com a consequente reintegração do autor às fileiras da Corporação. Por fim, requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e que seja o Estado de Minas Gerais citado e condenado ao pagamento de todos os vencimentos que deixou o autor de receber até a efetiva reintegração e demais vantagens do cargo, com os respectivos juros e correção monetária e, ainda, às custas e demais despesas judiciais na forma da lei, inclusive honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. O meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais deferiu o benefício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da assistência judiciária gratuita e indeferiu o pedido de tutela de urgência (evento 7, DEC25, págs. 01/03). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça comum para processar e julgar o feito, com base no art. 125, §4º, da CR/88. No mérito, alegou que, a demissão do autor obedeceu ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, tendo, os atos praticados pela Administração Militar sido revestidos de legalidade e juridicidade. Disse que a eficácia do ato administrativo está vinculada à observância do princípio da legalidade (art. 37 da CF/88), que prevê que a Administração Pública só poderá fazer o que a lei autoriza e/ou determina, sob pena de invalidade do ato. Afirmou que a responsabilidade administrativa do agente garante que ele responda pelos ilícitos administrativos praticados. Declarou que a Polícia Militar de Minas Gerais é regida pela Lei estadual n. 5.301/69 – Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais –, que remete ao regulamento disciplinar a tarefa de especificar as transgressões disciplinares e as punições decorrentes. Alegou que a conduta praticada pelo autor se amoldou às transgressões disciplinares previstas no art. 13, inciso III c/c o art. 64, II, ambos do CEDM, motivo pelo qual foi instaurado o PAD de Portaria n. 101.737/12 – 8ª RPM. Alegou que o Comandante-Geral da PMMG, após analisar as teses sustentadas pela defesa, fundamentou motivadamente a sua decisão, aplicando a sanção de demissão ao autor. Aduz que o recurso administrativo interposto perante o Governador do Estado de Minas Gerais foi improvido, tendo a sanção disciplinar de demissão sido mantida. Disse que a alegação de prescrição não foi acolhida pelo Governador, que entendeu que, nos termos da Súmula n. 01 do TJMMG, devem ser aplicados os prazos prescricionais de 02 (dois) anos para as infrações disciplinares que não acarretem exclusão, 04 (quatro) para a deserção e 05 (cinco) para as demais infrações que causem a exclusão do militar. Ademais, afirmou que o processo administrativo disciplinar foi regulamente conduzido; que o autor foi inquirido e se manifestou através de procurador devidamente constituído; que foram colhidos os depoimentos das testemunhas por ele arroladas; que o autor apresentou suas razões finais; que a autoridade competente decidiu motivadamente o feito; que os princípios constitucionais foram observados; e que as provas foram devidamente valoradas. Alegou que as provas carreadas aos autos demonstram que o autor praticou a transgressão disciplinar descrita na portaria do PAD, não se podendo falar em divergência entre a decisão proferida pelo Comandante-Geral e o caderno probatório. Disse que o autor praticou conduta incompatível com os valores policiais, que ele deixou de observar os princípios éticos relativos à sua condição de policial militar e que ele maculou a imagem da Corporação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 perante o público externo, tendo, por esses motivos, a Administração Militar adotado as medidas pertinentes. Aduz que a conduta grave praticada pelo autor repercutiu no seio da tropa, tendo a sanção aplicada obedecido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disse que o autor não trouxe nenhuma prova capaz de demonstrar a ilegalidade do ato, não se podendo falar em reintegração ou pagamento de vantagens e salários retroativos. Ao final, requereu que seja acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum e, caso seja superada a preliminar, que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor, com a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 7 – DOC26, págs. 02/16). A defesa do autor impugnou a contestação (Evento 7 – DOC30). Em 25/01/2018, a meritíssima Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG declarou a incompetência daquele juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar (Evento 07 – DOC31, págs. 01/07). Irresignada, a defesa do autor interpôs recurso de apelação (Evento 7, DOC32, págs. 01/43). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 7 – DOC34). A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) deixou de conhecer o recurso, pois entendeu que o recurso cabível à espécie era o agravo de instrumento e não a apelação (Evento 7, DOC38). Em 19/03/2019, a defesa do autor interpôs Recurso Especial (Evento 7 – DOC39, págs. 01/18), o qual foi inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) com fulcro no art. 105, inciso III, da CR/88 (Evento 7 – DOC45, págs. 04/08 e DOC49, pág. 01). Em 10/05/2019, a defesa do autor interpôs agravo em recurso especial (Evento 7 – DOC47, págs. 04/14). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta (Evento 7 – DOC48, págs. 05/09). O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do recurso, fazendo-o com base no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ (Evento 7 – DOC49, págs. 01/02). O feito foi distribuído para a 5ª AJME e registrado sob o n. 2000026-88.2024.9.13.0005 (Evento 1). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME determinou que a defesa juntasse aos autos cópias legíveis dos documentos e das peças que instruíram a presente ação (Evento 4), o que foi devidamente cumprido consoante se depreende no evento 7. Em 04/03/2024, o MM. Juiz de Direito da 5ª AJME reafirmou a competência deste juízo, fazendo-o com base no art. 125, §4º, da CR/88. Na oportunidade, preservou os efeitos da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor e indeferiu a liminar (Evento 9). Na fase de especificação de provas, o autor manifestou-se no sentido de não haver mais provas a produzir. Já o Estado de Minas Gerais quedou-se inerte (Eventos 13 e 16). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME prolatou sentença, na qual julgou totalmente improcedente o pedido inicial, condenando, ainda, o autor ao pagamento dos honorários advocatícios – 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa –, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §§2º e 3º, do CPC (Evento 28). A defesa de Raul Ferreira Mendes Filho interpôs recurso de apelação. Em síntese, reiterou os argumentos apresentados na sua peça inicial, a saber: ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; violação do princípio da irretroatividade da lei; inaplicabilidade das Súmulas 1, 2 e 3 todas do TJMMG, por terem os fatos ocorridos antes da vigência delas; desídia do Comandante-Geral da PMMG, que não cumpriu o previsto no CEDM, especialmente o previsto nos arts. 68 e 70; aplicação da lei especial - Lei n. 14.310/2002, em detrimento da lei geral - Lei 5.301/1969; incompetência do Comandante-Geral da PMMG para demitir o autor; cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado à defesa recorrer da decisão do Comandante-Regional; violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da legalidade, da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade; inobservância das provas favoráveis ao apelante – conceito funcional A+50 e provas testemunhais favoráveis a sua permanência; reunião de instalação do PAD em desacordo com o prazo previsto no art. 70, inciso IV, do CEDM; falta de tipificação da conduta praticada pelo apelante; e não comprovação da violação da honra pessoal, do decoro da classe ou do grave escândalo. Ao final, pugnou pelo recebimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo demissional que foi praticado com abuso e ilegalidade (Evento 32). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação (evento 39). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRTES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO Inicialmente, passo à análise da preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 90, inciso III, do CEDM. No caso em tela, o apelante ausentou-se da unidade militar em que servia em 26/08/2003 e, após o transcurso de lapso temporal de aproximadamente 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses, apresentou-se, em 04/01/2012. Dessa forma, observa-se que a sua apresentação se deu após o advento da Lei Complementar n. 95 de 17/01/2007. No entanto, o fato de o policial militar ter-se ausentado em data anterior à vigência da referida lei não impede a sua aplicação, tendo em vista que o crime de deserção é considerado permanente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesses termos, verifica-se que a transgressão disciplinar em tela se perpetuou no tempo, paralelamente ao delito de deserção, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de ilegalidade na aplicação do art. 240-A da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Salienta-se que a deserção foi consumada no 9º (nono) dia após a ausência da militar, nos termos do art. 240-C da referida Lei, todavia se perpetuou no tempo, vindo a cessar apenas na data da apresentação do desertor (04/01/2012). Ademais, a natureza permanente da transgressão objeto dos autos ficou consolidada no enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG: SÚMULA 8 A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor. Precedente: Ação Rescisória Processo n. 0002853-73.2014.9.13.0000 (Súmula 8 aprovada pelo Tribunal Pleno em 21/10/2015; publicada no DJM-e de 17/11/2015) Dessa forma, não há que se falar em prescrição, considerando que, da data da apresentação do militar, ora apelante (04/01/2012), até a ativação da punição disciplinar (29/08/2014 – Evento 7, DOC22, págs.69/70), quando foi publicada a decisão do recurso disciplinar interposto ao Governador do Estado de Minas Gerais, não transcorreu o lapso prescricional necessário para o reconhecimento da ocorrência da prescrição, a teor das Súmulas deste e. Tribunal que a seguir colaciono: SÚMULA 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. SÚMULA 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013, alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). No mesmo sentido, prevê o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais, em seus artigos 508 e 509: Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; II – 04 (quatro) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 decorrente de deserção; III – 05 (cinco) anos para as sanções disciplinares que acarretam demissão ou reforma disciplinar em consequência dos demais casos previstos no CEDM. [...] §2º. A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD/PADS) decorrente de deserção deverá ocorrer tão logo o militar seja capturado ou se apresente na Unidade. Art. 509. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. [...] §2º. A contagem do prazo prescricional para a transgressão decorrente de deserção inicia-se na data da instauração do processo administrativo demissionário. Registra-se que o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 101.737/2012 – 8ª RPM foi instaurado em 14/02/2012, fato que confirma a ausência do transcurso de lapso temporal de 4 (quatro) anos necessário para o reconhecimento da prescrição no caso em tela (Evento 7, DOC7, pág.4). PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO COMANDANTE-GERAL PARA A DEMISSÃO Ainda em sede preliminar, deve ser afastada a alegação de nulidade do ato de sanção em tela em face da incompetência do Comandante-Geral para proceder à demissão do apelante. O Pretório Excelso editou a Súmula n. 673, cuja redação estabelece que: “O art. 125, § 4º da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Assim, equivocou-se o apelante em fundamentar sua pretensão no supracitado preceito constitucional, considerando que, no PAD em tela, não fora analisada a condenação do militar a pena superior a dois anos, mas sim conduta considerada ofensiva a honra pessoal e o decoro da classe, nos termos do inciso II do art. 64 do CEDM, cuja competência para demitir é do Comandante-Geral da PMMG (art. 74, § 1º, da Lei 14.310/02). No mesmo sentido: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. SÚMULAS 279 E 673/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. A decisão agravada alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda da graduação com pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 (ARE 912100 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015) destaquei MÉRITO O exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos Poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Sobre a matéria, oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). Destaquei No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante deve ser mantido em seus exatos termos. No caso em tela, verifica-se que, após o parecer emitido pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), foram os autos encaminhados ao Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), que, igualmente, encerrou os seus trabalhos e encaminhou o seu parecer para a autoridade convocante, tudo em conformidade com o disposto no art. 74 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Oportuno salientar que os pareceres do CEDMU e CPAD possuem caráter meramente opinativo. A autoridade convocante e nem mesmo o Comandante-Geral estão adstritos às conclusões constantes nos referidos pareceres. Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da ausência de notificação do autor acerca da decisão da autoridade convocante, considerando que o Comandante-Geral da PMMG é a autoridade competente para decidir sobre a permanência ou não do militar na Corporação, não sendo cabível qualquer recurso contra os pareceres em questão. Outrossim, rejeito a alegação de nulidade por ausência de tipificação da suposta transgressão disciplinar praticada pelo ora apelante. Cumpre salientar que a Portaria de Instauração do PAD obedeceu às formalidades legais, conforme se vê no Evento 7, DOC7, págs.3/4, nela não se constatando nulidade ou ausência de tipificação da conduta praticada pelo autor/apelante. Como se sabe, o acusado se defende dos fatos imputados e não da capitulação jurídica equivalente. Assim, observa-se que a motivação constante da portaria inaugural do PAD apresentou elementos suficientes para o exercício da ampla defesa, nos termos do inciso II do art. 64, c/c o inciso III do art. 13, ambos do CEDM. In casu, a punição corresponde exatamente à detalhada narrativa constante do libelo acusatório. Outro ponto a ser destacado é que o ato administrativo disciplinar acostado no evento 7, DOC20, págs. 63/79 encontra-se devidamente motivado, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Quanto à inobservância do prazo previsto no inciso IV do artigo 70 do CEDM, temos que tal fato não constitui elemento hábil a ensejar a nulidade do processo administrativo, pois o prazo estabelecido no referido artigo é impróprio, cuja fixação na lei tem a finalidade apenas de estabelecer um parâmetro para a prática do ato. A fixação de prazos para prática de atos nos procedimentos administrativos tem como objetivo evitar que situações jurídicas permaneçam por todo o tempo em nível de instabilidade, e, da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 mesma forma, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração. Ademais, a inobservância do referido prazo não acarretou qualquer prejuízo à defesa do autor, motivo também que justifica ausência de nulidade a ser reconhecida. Reitera-se que é vedado ao Poder Judiciário refazer a análise valorativa levada a efeito pelo Administrador, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Ou seja, abstraída a discussão sobre a inexistência de prova, quanto a sua suficiência, não é cabível ao Poder Judiciário reanalisar as provas testemunhais, antecedentes do autor ou circunstância atenuante levada a efeito pelo Administrador. No caso em tela, observa-se que o apelante ingressou na Corporação no ano de 1991 e veio a desertar em 2003, ou seja, aproximadamente após 12 (doze) anos de caserna. Todavia, permaneceu na condição de desertor aproximadamente 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses. Por fim, não há que se falar em ofensa aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, em face da sanção aplicada. O Superior Tribunal assentou o entendimento no sentido que “não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade” (MS n. 26.941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 17/12/2021.) No mesmo sentido, confira-se: SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] VII - Em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado. [...] (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) Grifei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. IMPROBIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 650/STJ. ORDEM DENEGADA. 1. Não viola o princípio da legalidade a responsabilização administrativa de servidor público, ainda quando absolvido por insuficiência de provas em ação penal, a que tenha respondido pelos mesmos fatos. Inteligência do disposto no art. 126 da Lei n. 8.112/1990. Precedentes. 2. A demissão é ato administrativo vinculado, por isso que, enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), tal como se deu na espécie, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Nos termos da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicação servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990" 4. Ordem denegada. (STJ - MS n. 26.557/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Grifei ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. DEMISSÃO. LEGALIDADE. FALTA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA ÀS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 5. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PARA O ACOMPANHAMENTO DAS AUDIÊNCIAS DE OITIVA DE TESTEMUNHAS E DE OUTROS ACUSADOS. INOCORRÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DO PAD. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ORDEM DENEGADA. [...] 5. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não são passíveis de invocação para se alcançar a substituição de pena demissória legalmente incidente por outra menos gravosa. Precedentes do STF: RMS 34.405 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 5/11/2018; RMS 30.455, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/6/2012. 6. Nesse mesmo sentido, enquadrada a conduta ilícita do agente público em hipótese para a qual a lei prevê como única sanção a demissão, não pode a autoridade julgadora aplicar penalidade menos severa, ainda que em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes: MS 24.031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2019; MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/9/2017; MS 18.761/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019. [...] (STJ - MS n. 20.963/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 26/8/2020, DJe de 8/9/2020.) Destaquei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Dessa forma, atento aos limites de atuação do Poder Judiciário, concluo que a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002 ficou demonstrada em regular Processo Administrativo-Disciplinar, com observância da legislação aplicável à espécie e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, nego provimento ao presente apelo. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de outubro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator